Tribunal: TJSP
Processo: 1000404-39.2019.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Integração do julgado para reconhecer omissão no v. acórdão – Majoração da verba honorária devida ao patrono da embargante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Vício sanado – Embargos acolhidos, com alteração parcial do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000404-39.2019.8.26.0270/50000, da Comarca de Itapeva, em que é embargante
VENTURA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AQUÁRIOS E
EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP., é embargada TAMIRES AMARAL ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, com alteração parcial do julgamento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000404-39.2019.8.26.0270/50000 - Itapeva - Voto no 40681
2
VOTO No: 40681
EDEC. No: 1000404-39.2019.8.26.0270/50000
COMARCA: Itapeva (1a Vara)
EMBGTE.: Ventura Comércio, Importação e Exportação de Aquários
e Equipamentos Eirelli Epp (A-Apda.)
EMBGDA.: Tamires Amaral Rosa (R-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Integração do julgado para
reconhecer omissão no v. acórdão
Majoração da verba
honorária devida ao patrono da embargante, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC de 2015 Vício sanado Embargos
acolhidos, com alteração parcial do resultado do julgamento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ventura
Comércio,
Importação
e
Exportação
de
Aquários
e
Equipamentos Eirelli - Epp ao v. acórdão de fls. 1119/129, que negou
provimento à apelação manejada por Tamires Amaral Rosa, ora
embargada, contra a r. sentença de fls. 67/70, mantida a fls. 82, que
julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pleito
injuntivo.
Alega a embargante, em resumo, que o v. acórdão é
omisso na medida em que não se pronunciou sobre a majoração da
verba honorária, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, não obstante
requerido em contrarrazões.
Pede-se o provimento da sublevação aclaratória a fim
de que seja sanado o vício alegado (omissão).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. De feito, no bojo do v. acórdão impugnado
realmente paira omissão no tocante à majoração da verba honorária
devida ao patrono da embargante, vencedor nesta fase recursal, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000404-39.2019.8.26.0270/50000 - Itapeva - Voto no 40681
3
apresentadas as contrarrazões a fls. 103/111 e confirmada por esta E.
Superior Instância a r. sentença vergastada.
Dispõe o § 11 do art. 85 do CPC de 2015 que “O
tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2° a 6°, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2°
e 3° para a fase de conhecimento.”
Enfim, evidenciada a vitória da embargante em
virtude da manutenção da r. sentença de fls. 67/70 pelo v. acórdão
embargado e considerando os limites e parâmetros previstos nos § § 2°
e 3o do art. 85 do CPC, majora-se a verba honorária para 15% sobre o
valor da condenação.
4. Isto posto acolhem-se os embargos para extirpar a
omissão arguida e reconhecida, incluindo a majoração da verba
honorária em favor do patrono da embargante, conforme item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica